Tribunal: TJMT
Processo: 1015145-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015145-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCINEIDE LEITE - CPF: 672.826.951-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ quando há somente negativações posteriores ao débito discutido, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado.

2.

Quantum
que se adequa ao critério da razoabilidade.

3.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso (Súmula 54, STJ).

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para alterar a data inicial de incidência de juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Lucineide Leite em face de sentença de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora da citação.

Em suas razões, aduz que os valores arbitrados são ínfimos, motivo pelo qual requer a majoração. Ainda, requer que seja alterada a incidência de juros para que incida do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual.

Contrarrazões pela manutenção.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Pleito recursal pela majoração dos valores arbitrados a título de danos morais, com incidência de juros do evento danoso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a
fere-se do extrato de negativação juntado a existência de 1 (uma) anotação posterior.

Deste modo, embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, tal ponto deve ser considerado como fator para influir no montante a ser fixado.

Referido entendimento é reforçado na Súmula 29 desta Turma Recursal:

SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nessa linha, enfretamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL

- COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do
quantum
indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

(N.U 1029756-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022) (g.n.)

Nesse passo entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por outro lado, quanto aos juros de mora, verifica-se a necessidade de adequação.

Como se disse, a irresignação é em razão da alegação de ausência de relação jurídica.

Desta feita, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Com essas razões, merece reparos somente a data inicial da incidência de juros, eis que arbitrados, equivocadamente, da data da sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecer a incidência de juros de mora do evento danoso.

Em razão da sucumbência mínima, fixo custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023